Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Publicar da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1020847-02.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido formulado pelo agravante, referente na antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos).
Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que ingressou com a ação na origem cobrando os serviços diversos realizados no paciente, Sr. Antônio Sergio Alves, referente a cirurgia vascular, a qual foi deferida em sede de tutela de urgência, no bojo da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1003081—79.2019.8.11.0037, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Assevera que, no dia 19.07.19, o paciente deu entrada no hospital, tendo sido oportunamente realizada a cirurgia, conforme determinação judicial e, após as intervenções cirúrgicas, em 06.08.2019, o paciente obteve alta hospitalar.
Argumenta que, a despeito de, no orçamento inicial ter sido informado o valor de R$ 71.800,00 (Setenta e um mil, oitocentos reais), o paciente somente obteve alta após 12 (doze) dias, o que gerou custos e despesas superiores às inicialmente estipuladas, totalizando uma soma de R$ 289.760,13 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos setenta reais e treze centavos).
Diante disso, sustenta que restou pendente de pagamento o valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e centavos) a ser pago pelo Estado, ora agravado.
Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, que se determine a antecipação de 50% no percentual de R$ 110.986,03 (cento e dez mil novecentos e oitenta e seis reais e três centavos) do valor cobrado na presente ação, considerando ser inequívoca a prestação de serviços realizada e a natureza das verbas.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Pois bem, após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser indeferido.
Isto porque, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, o perigo de dano e a probabilidade do direito, sem antes assegurar a outra parte o contraditório e ampla defesa, haja vista que, o pagamento de vultuosa quantia de R$ 110.986,03, encontra-se obstáculo intransponível nos artigos 1o da Lei 8437/92 e 7o, § 2o da Lei 12.016/09, transcritos, respectivamente, a seguir.
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
“Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
Ademais, importante ainda registrar que o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal formulado pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora